Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-24.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708635-24.2023.8.07.0010 RECORRENTE: MAYCKEL SANDERSON LIMA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CONEXÃO. FEITO ANTERIOR COM INSTRUÇÃO ENCERRADA E SENTENÇA PROFERIDA. ART. 82 CPP. SÚMULA No 235 DO STJ. APLICAÇÃO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 70, § 4o, do CPP apresenta regra específica quanto aos delitos de estelionato, ressaltando que, nesses casos, a competência será definida pelo local de domicílio da vítima e, em caso de pluralidade de vítimas, a competência firmar-se-á pela prevenção. 2. Nos termos do art. 82 do CPP e do Enunciado no 235 da Súmula do STJ, não há conexão quando em um dos processos já houver sentença definitiva. 3. O STF já manifestou entendimento de que o dolo de fraudar do estelionato deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico, exatamente como no caso dos autos. 4. Não há falar em absolvição por inexistência de infração penal praticada ou por ausência de provas suficientes para embasar a condenação, haja vista que está claramente demonstrada a fraude praticada pelo réu, mediante a venda de aparelho celular via internet, sem a possibilidade de entregá-lo para a vítima, uma vez que a empresa passava por crise financeira. 5. Recurso desprovido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ. Defende a nulidade da sentença condenatória, ante a incompetência absoluta do juízo sentenciante. Aduz, por fim, que devem ser observadas as regras de conexão e prevenção, remetendo-se os autos à Comarca de Palmas - TO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Ademais, “O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III, c, da CF exige, além de demonstração e comprovação do dissídio jurisprudencial, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação divergente, sob pena de incidência da Súmula n.o 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.090.683/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Ressalta-se, ainda, que “A mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003